Tribunal: STF
Processo: HC 62402
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA,
MOVIDA CONTRA JUIZ DE DIREITO, DENUNCIADO POR CRIME DE LESÕES
CORPORAIS. DENUNCIA RECEBIDA, APÓS OFERECIMENTO DE RESPOSTA
ESCRITA. SE HOUVE, EFETIVAMENTE, IRREGULARIDADES NO INQUERITO
POLICIAL, OS VÍCIOS DESSE PROCEDIMENTO NÃO INVALIDAM, DESDE LOGO,
A AÇÃO PENAL, JA INSTAURADA. DAS PECAS TRAZIDAS COM A IMPETRAÇÃO,
NÃO E CABIVEL, NA ESPÉCIE, EM HABEAS CORPUS, PROCLAMAR A
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO A QUE RESPONDE O
PACIENTE. SUA CONDIÇÃO DE MAGISTRADO NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A
EVIDENCIA, EM TORNA-LO INSUSCETIVEL DE 'PERSECUTIO CRIMINIS'. NO
CASO CONCRETO, INOBSTANTE NEGUE A PRATICA DO DELITO, O PACIENTE, NO
INTERROGATORIO, ADMITE QUE A VÍTIMA, UMA MULHER, ERA SUA INIMIGA,
REFERINDO, OUTROSSIM, A EXISTÊNCIA DE ANTERIORES NEGOCIOS E
DISCUSSÕES ENTRE AMBOS. MATÉRIA PENDENTE DE PROVA, SOMENTE, AO
TERMO DO PROCEDIMENTO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
SERÁ POSSIVEL VERIFICAR DA INOCENCIA, OU NÃO, DO ACUSADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.